Tribunal: TJSP
Processo: 2007534-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Pereira Calças
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Agravo de Instrumento. Direito Empresarial. Recuperação judicial. Habilitação de crédito. Art. 49 da Lei no 11.101/05. Multa por descumprimento de acordo. Natureza trabalhista. Exclusão da multa relativa ao inadimplemento das parcelas vencidas após a distribuição do pedido recuperatório. A suspensão da exigibilidade do crédito decorre da lei, nos termos do art. 6o da Lei no 11.101/05. Agravo não

Ementa:
Agravo de Instrumento. Direito Empresarial. Recuperação judicial. Habilitação de crédito. Art. 49 da Lei no 11.101/05. Multa por descumprimento de acordo. Natureza trabalhista. Exclusão da multa relativa ao inadimplemento das parcelas vencidas após a distribuição do pedido recuperatório. A suspensão da exigibilidade do crédito decorre da lei, nos termos do art. 6o da Lei no 11.101/05. Agravo não conhecido no que concerne à limitação a 150 salários mínimos e à data de atualização do crédito. Agravo parcialmente provido, na parte conhecida.